Tribunal: TJSP
Processo: 2110441-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela credora, ora agravante, para inclusão dos sócios da executada no polo passivo da demanda – Improcedência do inconformismo – Pretensão ponderada em meros indícios de desvio de finalidade e/ou confusão

Ementa:
Agravo instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela credora, ora agravante, para inclusão dos sócios da executada no polo passivo da demanda – Improcedência do inconformismo – Pretensão ponderada em meros indícios de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial e possível encerramento irregular – Requisitos do art. 50 do C.C. não preenchidos – Alteração legislativa trazida pela MP no 881/2019 – Ausente demonstração de dolo – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Agravo no 2110441-19.2020.8.26.0000 São Paulo Voto 31904
Registro: 2020.0000565777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110441-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FRANCAL
FEIRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA., são agravados ALEXANDRE BULISK
MANARA e ROBERTO ATILIO MANARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110441-19.2020.8.26.0000 -Voto no 31904
2
VOTO No: 31904
AGRAVO No: 2110441-19.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE: FRANCAL FEIRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
AGDOS: ALEXANDRE BUSLIK MANARA E ROBERTO ATÍLIO MANARA
Agravo
instrumento

Incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica
Insurgência em face de decisão que
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
formulado pela credora, ora agravante, para inclusão dos sócios da
executada no polo passivo da demanda
Improcedência do
inconformismo
Pretensão ponderada em meros indícios de
desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial e possível
encerramento irregular
Requisitos do art. 50 do C.C. não
preenchidos Alteração legislativa trazida pela MP no 881/2019
Ausente demonstração de dolo Hipótese de manutenção da
decisão hostilizada Recurso desprovido.
1) Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão de fls. 106/109 que, em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu o pedido
de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela
ora agravante.
Sustenta a agravante que em 13/11/2013 ajuizou
a ação de cobrança no 0042067-26.2013.8.26.0001, em face da
empresa Espaçoarte Comércio e Montagem Especiais Ltda., para
o recebimento dos valores referentes ao contrato celebrado
entre as partes. Diante do trânsito em julgado da sentença de
procedência, mantida por este E. Tribunal de Justiça e, após
o decurso do prazo para pagamento espontâneo do débito pela
referida empresa, deu início às medidas expropriatórias e,
por não ter logrado êxito nas diversas diligências
realizadas, instaurou o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, para responsabilização dos sócios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110441-19.2020.8.26.0000 -Voto no 31904
3
Espaçoarte pela dívida. Apesar de devidamente citados, os
agravados
não
apresentaram
defesa,
contudo,
sob
a
justificativa de que 'no caso em apreço, a fraude não foi
demonstrada', o pedido foi rejeitado (fls. 03/04).
Afirma a recorrente que, apesar de permanecer
ativa perante os órgãos competentes, a Espaçoarte 'não está
mais em funcionamento' (fls. 22 do incidente), e não possui
bens para indicar à penhora - o que pode ser corroborado pelo
resultado negativo das pesquisas realizadas através dos
sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, tendo, portanto,
encerrado suas atividades de maneira irregular, com claro
intuito de fraudar seus credores, de modo que o
prosseguimento da execução contra a empresa não traz qualquer
resultado útil, prolongando, ainda mais, a presente ação sem
que haja a satisfação do débito (fls. 04/05).
Importante
esclarecer
que,
a
própria
Espaçoarte nunca negou a existência da dívida, o que se
depreende dos termos da contestação apresentada (Doc. 04),
demonstrando ciência quanto ao inadimplemento; todavia, os
sócios, ardilosamente, encerraram as atividades da empresa,
em seu próprio benefício, valendo-se do manto da
personalidade jurídica para impedir a satisfação do crédito
pela agravante e demais credores. Certos de que seus bens
estariam blindados, os agravados mantiveram-se inertes e
JAMAIS fizeram qualquer proposta para pagamento da dívida,
apesar de residirem em um bairro de classe alta de São Paulo,
o que demonstra a existência de considerável patrimônio, que
pode ser, inclusive, fruto da 'apropriação dos bens sociais
da empresa pelos seus titulares' e, diante da confusão
patrimonial,
também
autoriza
a
desconsideração
da
personalidade jurídica da empresa (fls. 06).
Em
suma,
clama
pela reforma da
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110441-19.2020.8.26.0000 -Voto no 31904
4
agravada, a fim de que seja desconsiderada a personalidade
jurídica da empresa Espaçoarte, com a consequente inclusão de
seus sócios no polo passivo da ação (fls. 07).
Recurso formalmente em ordem, processado sem
quelquer pedido efeito excepcional, dispensada resposta dos
agravados, ainda não integrados à lide.
É o relatório do necessário.
2)
A presente insurgência não merece provimento. Transcreve-se abaixo teor da decisão hostilizada: “Vistos.
Trata-se de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica manejado por Francal Feiras e
Empreendimentos Ltda em face de Alexandre Buslik
Manara e Roberto Atílio Manara. Narra o requerente,
em síntese, que a ação de cobrança originária (no
0042067-26.2013) teve como desfecho a condenação da
Espaçoarte Com e Montagem Especiais Ltda. ME ao
pagamento
de
R$
39.391,63,
em
razão
de
sua
participação na 6a Feira de Produtos eS erviços para
Parques, Festas e Buffets. Iniciado o cumprimento de
sentença, não obteve sucesso na obtenção dos valores.
Assim, com fundamento na inexistência de
bens, na localização incerta e no encerramento
irregular das atividades da Espaçoarte, com o intuito
de fraudar credores, busca a desconsideração da
personalidade
jurídica,
com
extensão
da
responsabilidade pelo débito aos sócios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110441-19.2020.8.26.0000 -Voto no 31904
5
Citados (páginas 72 e 98), os requeridos
deixaram de se manifestar.
É o relatório. Decido.
O artigo 134, § 4o, do Código de Processo
Civil, ao tratar do incidente da desconsideração,
preconiza que “[o] requerimento deve demonstrar o
preenchimento dos pressupostos legais específicos
para desconsideração da personalidade jurídica”.
Já o artigo 50 do Código Civil, regra
matriz de nosso ordenamento jurídico em tema de
desconsideração
da
personalidade
jurídica,
e
aplicável ao caso, visto que não se está diante de
qualquer outra hipótese de desconsideração existente
(a exemplo daqueles previstas no Código de Defesa do
Consumidor ou em matéria ambiental) estabelece que:
“Em
caso
de
abuso
da
personalidade
jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, desconsiderá-la para que os
efeitos
de
certas
e
determinadas
relações
de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso".
Dessa arte, infere-se que o acolhimento das
razões do incidente depende da alegação e da
demonstração,
pelo
requerente,
de
fatos
que
configurem o preenchimento dos requisitos legais
específicos que podem ser resumidos em um único
vocábulo: fraude. Com efeito, a fraude consubstancia
pressuposto fundamental para a desconsideração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110441-19.2020.8.26.0000 -Voto no 31904
6
personalidade jurídica e sem a qual não se pode
desvelar a pessoa jurídica executada para que os bens
de seus sócios responsam pelas obrigações sociais.
Sob essa perspectiva é certo que, no caso
em apreço, a fraude não foi demonstrada.
O requerente se limitou, através da juntada
(i) das pesquisas de bens infrutíferas (páginas
17/22); (ii) da ficha de cadastro nacional da pessoa
jurídica (página 23); e (iii) da ficha cadastral
simplificada da pessoa jurídica perante a junta
comercial (páginas 24/25), a suscitar a inexistência
de bens da pessoa jurídica e seu possível
encerramento irregular.
Deixou de esclarecer, contudo, de que modo
teria sido utilizada, concretamente, para lesar
credores ou para a prática de atos ilícitos (desvio
de finalidade).
Tampouco
demonstrou
a
ocorrência
de
qualquer das hipóteses, ainda que exemplificativas,
de confusão patrimonial elencadas no Código Civil
(cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações
do
sócio
ou
do
administrador
ou
vice-versa;
transferência de ativos ou de passivos sem efetivas
contraprestações,
exceto
os
de
valor
proporcionalmente insignificante; outros atos de
descumprimento da autonomia patrimonial).
Assim, cumpre pontuar que a simples inexistência de bens passíveis de penhora
(inadimplência) ou a mera alegação de encerramento
irregular não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110441-19.2020.8.26.0000 -Voto no 31904
7
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
(...).
De rigor, portanto, a rejeição.
Ante o exposto, nos termos do artigo 136,
do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica
de Espaçoarte Come Montagem Especiais Ltda. ME.
Int.” (fls. 106/109, autos originários).
Com efeito, a desconsideração da personalidade
jurídica,
derivada
da
disregard
doctrine, consiste no
afastamento temporário da personalidade jurídica da sociedade
empresarial, a fim de permitir, em caso de abuso ou de
manipulação fraudulenta, que o credor lesado satisfaça, com o
patrimônio pessoal dos sócios da empresa, a obrigação não
cumprida.
Todavia, a circunstância de não se ter logrado
êxito em localizar bens pertencentes à empresa executada
(ESPAÇOARTE COMÉRCIO E MONTAGHENS ESPECIAIS LTDA.) e o fato
de
possível
encerramento
irregular, não significa ter
existido a prática de atos fraudulentos com o intuito de
fraudar credores.
Tal cenário é indicativo, apenas, de crise
econômico-financeira
da
empresa
executada.
Em
outras
palavras, o simples fechar as portas de uma empresa não
significa, necessariamente, abuso da personalidade jurídica.
Tampouco o significa a ausência de bens penhoráveis.
Irregularidades tributárias também não caracterizam abuso.
É sabido que, quando a empresa vai mal, não há
dinheiro para pagar sequer o contador que, então, passa a não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110441-19.2020.8.26.0000 -Voto no 31904
8
fazer a contabilidade.
A respeito do tema, o entendimento firmado no
âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que o mero quadro de inatividade e de falta de localização
de bens da empresa executada não é suficiente para a
aplicação do excepcional mecanismo da desconsideração da
personalidade jurídica, havendo de existir evidência de
desvio fraudulento de bens, confusão patrimonial ou alguma
outra situação que se encaixe na previsão do art. 50 do CC
(v. REsp. 1419256/RJ, 3a T., Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, j. 02.12.14; AgRg no AREsp. 794237/SP, 2a T., Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 15.3.16; AgInt no AREsp.
937023/PR, 4a T., Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, j.
6.10.16; AgInt nos EDcl no AREsp. 148408/SP, 4a T., Rel. Min.
MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 1.12.16; AgInt nos EDcl no AREsp.
960926/SP. 3a T., Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j.
13.12.16; AgInt no AREsp. 472641/SP, 4a T., Rel. Min. RAUL
ARAÚJO, j. 21.2.17; REsp. 1315166/SP, 1a T., Rel. Min. GURGEL
DE FARIA, j. 16.3.17 etc).
Ademais, após a edição da Medida Provisória no
881 em 30 de abril de 2019, o artigo 50 do Código Civil foi
modificado, determinando seu parágrafo 1o que para realização
da desconsideração da personalidade jurídica haja existência
de dolo.
Nova redação do artigo:
“Artigo
50
-
Em
caso
de
abuso
da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz,
a requerimento da parte, ou do Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110441-19.2020.8.26.0000 -Voto no 31904
9
quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-
la para que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa
jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo
abuso.
§ 1o Para fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica
com o propósito de lesar credores e para a prática de
atos ilícitos de qualquer natureza.
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a
ausência de separação de fato entre os patrimônios,
caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade
de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-
versa;
II - transferência de ativos ou de passivos
sem efetivas contraprestações, exceto o de valor
proporcionalmente insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da
autonomia patrimonial.
§ 3o O disposto no caput e nos § 1o e § 2o
deste artigo também se aplica à extensão das
obrigações de sócios ou de administradores à pessoa
jurídica.
§ 4o A mera existência de grupo econômico
sem a presença dos requisitos de que trata o caput não
autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa
jurídica.
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110441-19.2020.8.26.0000 -Voto no 31904
10
mera expansão ou a alteração da finalidade original da
atividade econômica específica da pessoa jurídica.”
Mesmo diante da alteração legislativa não se
vislumbra ser o caso de desconsideração da personalidade
jurídica.
Inexiste comprovação de conduta dolosa pela
empresa executada, bem como não se vê demonstrada quaisquer
das situações elencadas no §2o do artigo 50 do Código Civil.
Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
ENCERRAMENTO
IRREGULAR.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DECISÃO MANTIDA.
1.
"Esta
Corte
Superior
firmou
seu
posicionamento no sentido de que a existência de
indícios de encerramento irregular da sociedade
aliada à falta de bens capazes de satisfazer o
crédito exequendo não constituem motivos suficientes
para a desconsideração da personalidade jurídica, eis
que se trata de medida excepcional e está subordinada
à efetiva comprovação do abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou
pela
confusão
patrimonial"
(AgInt
no
AREsp
1.351.748/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 25/4/2019).
2.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.” (AgInt no REsp no 1.727.095/SP, 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110441-19.2020.8.26.0000 -Voto no 31904
11
Turma,
Rel.
Min.
Antonio
Carlos
Ferreira,
j.
17-06-2019, DJe 21-06-2019).
“NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002.
APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de relações jurídicas de
natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no
art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da
desconsideração,
que
exige
a
demonstração
da
ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um
dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de
abuso da personalidade jurídica, como excesso de
mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato
intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso
abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração
de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação
patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e
dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas
jurídicas).
2. A mera inexistência de bens penhoráveis
ou eventual encerramento irregular das atividades não
ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.
3. Manutenção da decisão monocrática que, ante a
ausência dos requisitos previstos no art. 50 do
CC/2002, afastou a desconsideração da personalidade
jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110441-19.2020.8.26.0000 -Voto no 31904
12
4.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento” (AgInt no AREsp 120.965/SP, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe
01/06/2017).
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 50 DO CC.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS.
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES
DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU
CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA. ACOLHIMENTO.
1. "Tratando-se de regra de exceção, de
restrição ao princípio da autonomia patrimonial da
pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna
com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua
aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica
tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade
institucional ou a confusão patrimonial", desse modo,
o "encerramento das atividades ou dissolução, ainda
que irregulares, da sociedade não são causas, por si
só, para a desconsideração da personalidade jurídica,
nos termos do Código Civil." (EREsp 1.306.553/SC,
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda
Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014) 2.
Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos
EDcl no AREsp 148.408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe
02/02/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110441-19.2020.8.26.0000 -Voto no 31904
13
Neste contexto, ausentes mínimos indícios de
existência de utilização fraudulenta da pessoa jurídica para
a ocultação de patrimônio, a manutenção da decisão
hostilizada é medida de rigor.
Nega-se,
pois,
provimento
ao
agravo
de
instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator